Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL PELO PERITO. ÔNUS DA PROVA. PRESTADORA DOS SERVIÇOS. NÃO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese pretende-se determinar qual deve ser o percentual de reajuste aplicável à prestação do plano de saúde, diante da negativa da operadora de fornecer os dados atuariais necessários para a devida liquidação de sentença.
2. O perito não pode, logicamente, concluir, em liquidação de sentença, que o novo reajuste aplicável corresponde ao mesmo reajuste anteriormente declarado ilícito por meio de acórdão acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 2.1. No caso ter o plano de saúde deixado de fornecer os documentos necessários para a elaboração do cálculo atuarial pelo perito, a operadora deverá arcar com o ônus do não fornecimento da aludida prova. 2.2. A impossibilidade de elaboração de cálculo atuarial pelo perito demanda que outro critério seja empregado para a fixação do reajuste aplicável ao caso concreto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.